Tribunal: TJES
Processo: 5000038-42.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000038-42.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000038-42.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERNAÇÃO COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RECUSA DO PACIENTE EM SE SUBMETER A TRATAMENTO AMBULATORIAL. CONFIGURADA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO. PERIGO DA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de internação compulsória com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, em favor de FELIPE BADARÓ NUNES, a fim de obter tratamento em regime de internação para este último, independentemente da vontade do mesmo, em clínica especializada no tratamento adequado para dependência química.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

Portanto, DETERMINO a INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA de FILIPE BADARÓ NUNES, com a devida observância às normas da Lei Federal nº 10.216/2001, devendo a ordem judicial ser cumprida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 25.000,00, ficando a liberação do paciente condicionada ao critério médico de alta hospitalar.

Irresignada com a decisão (ID nº 7111842), a parte requerida interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que o laudo foi emitido transcrevendo relato de terceiro, e não do paciente o qual a internação é destinada, bem como que estão ausentes os requisitos exigidos por lei para a medida de internação, como a prioridade ao tratamento ambulatorial anteriormente à internação e a ausência de laudo médico circunstanciado.

Decisão em ID nº 7252049 recebendo o Agravo de Instrumento com efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida por Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio-ES, nos autos do processo de nº 5000060-46.2024.8.08.0001.

Conforme decisão supracitada (ID nº 7111842), o Juízo mencionado determinou, em sede de tutela, o tratamento em regime de internação compulsória de FELIPE BADARÓ NUNES, independentemente da vontade deste, em clínica especializada no tratamento adequado de dependência química.

A seu turno, sustenta a parte agravante que a internação é medida excepcional, não sendo cabível ao caso em tela, dependente de laudo médico circunstanciado, o que inexiste nos autos do processo originário, contendo apenas um laudo médico com relatos de terceiro. Dessa forma, pelos fatos e fundamentos expostos, o correto seria dar prioridade ao tratamento ambulatorial, em detrimento da internação compulsória. Inexistiria, portanto, probabilidade do direito. Pugna ainda pela necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao feito.

Pois bem, compulsando os autos do processo originário (nº 5000060-46.2024.8.08.0001), percebo que, apesar da parte agravada ter juntado novo laudo médico circunstanciado e relatório de atendimento psicossocial nestes autos(ID. nº 8724273), naquele juntou documento mais recente, datado de 27 de maio de 2024 (ID nº 45387794), onde constam informações acerca do histórico de tratamento do paciente e seu atual estado físico e mental.

Dentre as informações que constam no documento, está o fato de que o paciente já foi internado diversas vezes, mas, após a alta, retornou ao vício em drogas, além de que o paciente apresenta quadro de surto psicótico, está em estado precário de saúde e higiene e “não apresenta adesão ao acompanhamento ofertado, com psicólogo e psiquiatra, pela equipe de saúde do município”.

Dessa forma, apesar de ser o tratamento ambulatorial uma medida excepcional, conforme dita o art. 24-A da Lei nº 11.343/2006, sendo perceptível a recusa ao tratamento ambulatorial e persistindo a condição do paciente de dependência de drogas, deve ser mantida a decisão que determinou a internação compulsória de FELIPE BADARÓ NUNES, uma vez que é possível perceber que estão presentes o perigo da demora e a probabilidade do direito estão presentes (art. 300 do CPC).

Dado todo o exposto, entendo que o Agravo de Instrumento em questão não merece provimento, devendo manter-se incólume a decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória vergastada, pelos fundamentos aqui expostos.

Comunique-se o juízo a quo, COM URGÊNCIA.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)